Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737186-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Isabelle da Cruz Galvão dos Santos Soares Agravada: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interpostos por Isabelle da Cruz Galvão dos Santos Soares contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A Eminente Desembargadora Leila Arlanch, em plantão judicial, deferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 19137369) para “determinar que o agravado efetue a matrícula da Agravante e lhe aplique, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os exames supletivos para conclusão do ensino médio e, havendo aprovação, seja expedido certificado de conclusão de curso, de forma a viabilizar a tempo a matrícula no UNICEUB, no Curso de Biomedicina para o qual foi aprovada no exame de vestibular”. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator